Tribunal: TJBA
Processo: 8059145-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059145-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, BERNARDO LONGA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NA PANDEMIA DE COVID-19 E SECA. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, reconhecendo a validade da cobrança amparada na cédula de crédito rural pignoratícia nº 40/00427-9. O embargante alegava imprevisibilidade e onerosidade excessiva em razão da pandemia de COVID-19 e seca prolongada, bem como excesso de execução por suposta cobrança de encargos não pactuados. A sentença foi mantida e os honorários advocatícios majorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 e da seca caracterizam causa suficiente para revisão contratual com base na teoria da imprevisão; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução em razão de encargos supostamente aplicados de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta do desequilíbrio contratual e do nexo causal entre o fato extraordinário e a inadimplência, o que não se verifica no caso, ante a ausência de provas robustas.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a pandemia não autoriza, por si só, a revisão de contratos, sendo imprescindível a demonstração de interferência substancial na relação obrigacional.

5. Para se resguardar dos efeitos de eventual impossibilidade momentânea de pagamento, deveria a parte interessada ter optado pela via negocianal ou processual adequada, o que não fez, vindo-se a se insurgir apenas após o seu inadimplemento e sua cobrança judicial, o que não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

6. Os encargos de inadimplemento foram expressamente pactuados no contrato e aplicados de forma compatível com o Decreto-Lei nº 167/67 e com a Súmula 472 do STJ, não se configurando excesso de execução (pgs. 59/60 do ID 83518121).

7. Não se verifica qualquer onerosidade excessiva na forma de cálculo ora impugnada, que, segunda consta no próprio parecer de interesse do embargante (ID 83518119), teria gerado uma diferença de apenas R$83,06 em junho de 2021 (data do cálculo do exequente).

8. Aplica-se o disposto no artigo 373, II, do CPC, sendo ônus do embargante a comprovação de que a cobrança teria extrapolado os limites legais e contratuais, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393, 478, 479 e 480; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.032.878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, Súmula 472.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059145-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
EUVALDO TEIXEIRA DA SILVA
e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR